Tribunal: STF
Processo: ADPF 499
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Referente à Petição/STF: 16390/2018



    DECISÃO



    Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de  amicus curiae, apresentado pela Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. (Doc. 62).



    A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, recebida como Ação Direta de Inconstitucionalidade, foi ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços em face do art. 3º, parte do inciso XXIII, da Lei Complementar 116/2003, com redação dada pela Lei Complementar 157/2016, a qual estabeleceu que o Imposto Sobre Serviços – ISS será devido no domicílio do tomador de serviços para os subitens 4.22 e 4.23 da Lista de Serviços (4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres; 4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário). 



    A Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. postula o seu ingresso como amicus curiae com o argumento de que possui representatividade inequívoca, dada sua carteira de clientes de mais de setecentas mil pessoas e sua indispensabilidade para o funcionamento de 18 hospitais somente no Estado do Rio de Janeiro.



    É o relatório. Decido.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, a requerente preencheu os requisitos essenciais e, uma vez admitida como  amicus curiae  , suas participações deverão ser as mais amplas possíveis. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.



    Assim sendo, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, conhecida como Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente